Tribunal: STF
Processo: AI 829244
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. ICMS. COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUICONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO PELA VIA PRÓPRIA DO RECURSO ESPECIAL PERANTE O STJ. SÚMULAS 283 E 636 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    A conclusão de que os arts. 16, § 3º, da Lei de Execução Fiscal e 166 do Código Tributário Nacional obstariam a pretensão da parte ora agravante consubstancia fundamento infraconstitucional suficiente que não foi afastado pela via própria do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário (Súmulas 283 e 636 do STF).



    A análise da alegação de ofensa aos postulados do devido processo legal, na hipótese dos autos, demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório (Súmulas 279 e 636 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.